Tribunal: STJ
Processo: 0013577-51.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716504 - SP (2024
/0291048-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ANTONIETA BONIFÁCIO PERES
EMBARGANTE : ASTARUTH DE MACEDO
EMBARGANTE : JOAO OLIVEIRA VERLANGIERI
EMBARGANTE : MARCIA MARIA PEREIRA CLARO
EMBARGANTE : MARIA THEREZA DE CARVALHO MENDES BICUDO
EMBARGANTE : MARTA ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NILVA APARECIDA DE SOUZA
EMBARGANTE : PATRICIA PERES
EMBARGANTE : TIBURCIO RAMOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : URZELIA DA CONCEICAO PORTIERI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
Documento eletrônico VDA49531082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b6b88999-1eab-4dae-a0e6-447cc33decb3

como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
06/08/2025
12/08/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49531082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 14/08/2025 16:35:10
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: b6b88999-1eab-4dae-a0e6-447cc33decb3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2716504 - SP (2024
/0291048-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ANTONIETA BONIFÁCIO PERES
EMBARGANTE : ASTARUTH DE MACEDO
EMBARGANTE : JOAO OLIVEIRA VERLANGIERI
EMBARGANTE : MARCIA MARIA PEREIRA CLARO
EMBARGANTE : MARIA THEREZA DE CARVALHO MENDES BICUDO
EMBARGANTE : MARTA ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NILVA APARECIDA DE SOUZA
EMBARGANTE : PATRICIA PERES
EMBARGANTE : TIBURCIO RAMOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : URZELIA DA CONCEICAO PORTIERI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 488-489):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
EXECUTIVO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO CONTIDO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A alteração das conclusões firmadas no voto condutor, no que se
refere a inexistência de título judicial, com o objetivo de acolher a
alegada violação da coisa julgada, demandaria novo exame do acervo
fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte d eorigem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula n. 283/STF.
4. Agravo interno não provido.

A parte embargante sustenta que o acórdão contém o vício de
omissão, porquanto o
objurgado "adotou premissa que não se
decisum
adequa ao cenário processual que se tem em análise" (fl. 508).
Aponta nesse sentido que:
"a própria E. Corte de Origem
a)
reconheceu no v. acórdão recorrido pelo recurso especial que não há
tríplice identidade entre as demandas, mesmo assim, ao arrepio da regra
processual, desconsiderou a coisa julgada (art. 502 CPC/2015) e
disposições que não se incidiam ao caso para o fim de permitir esse
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

desfecho de desconstituição de um título validamente formado por
simples petitório da executada na fase de cumprimento de sentença (art.
535, III c/c 493 e 771 ambos do CPC/2015)";
"a conclusão externada
b)
no v. acórdão ora embargado não se alinha ao relatório da controvérsia,
ao passo que os embargantes apontaram de forma específica e suficiente
a evidente ofensa aos artigos 502, 535, III c/c 493 e 771, todos do CPC
/2015 [...] entende-se que restou bem demonstrado nas razões recursais
a patente ausência de tríplice identidade entre as demandas, valendo- se
de fundamentação suficiente parta constar precisamente a controvérsia
recursal";
"a despeito do que restou assentado no v. acórdão
c)
recorrido, a irresignação não foi parcial, pois abrangeu todos os
fundamentos da decisão recorrida;
"A conclusão externada no v.
d)
acórdão ora embargado não se alinha ao relatório da controvérsia, ao
passo que não se busca alterar premissa fática que dizem respeito sobre
a exigibilidade do título executivo, conforme assentado às fls. 495 e-
STJ, e analisar a controvérsia sob tal ponto de vista culmina em omissão
ao relatório da demanda, que merece ser sanada";
"o v. acórdão
e)
embargado parece incorrer em erro de fato ao afirmar que o recurso teria
por objetivo rever a premissa acerca da exigibilidade do título executivo
considerando os limites subjetivos entre a demanda coletiva e a ação
autônoma que gerou o cumprimento de sentença de origem, bem como
sobre os objetivos da coisa julgada formada, pois, uma vez tendo o
próprio C. Colegiado de origem assentado esta distinção entre as
demandas, restaria aos embargantes apenas questionar a má aplicação da
legislação federal, que, se bem lida, deveria impedir que um título
judicial validamente formado fosse meramente desconsiderado na fase
de cumprimento de sentença por simples petitório da executada" (fls.
508-511).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Destaca-se que o acórdão embargado resolveu a controvérsia,
mantendo hígido o
monocrático da Presidência desta Corte que
decisum
concluiu pela incidência na espécie do teor das Súmulas n. 7/STJ e 283
/STF (fls. 421-425).
Para tanto, adotou-se a seguinte fundamentação (f. 493-500):

Na origem, a Corte regional, ao firmar sua convicção, adotou a seguinte
fundamentação (fls. 168-173):

[...]
Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança
coletivo não mais existe, substituído que foi por nova
manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão
colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos
Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de
São Paulo (AORRPM),razão pela qual, inexistente o direito que
servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão.
Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se
também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer
que nulla executio sine titulo. Aliás, acerca da ausência de título
judicial a ser executado, colhe transcrever trecho do julgamento
da Suprema Corte, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes,
prolatado em uma das inúmeras ações de cobrança ajuizadas com
fundamento no referido Mandado de Segurança Coletivo:

"Ademais, como amplamente demonstrado, é forçoso concluir
que o único fundamento utilizado pelo acórdão recorrido não
mais subsiste, tendo em vista a cassação da decisão proferida no
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

MS 0600592- 55.2008.8.26.005 pelo STF por ocasião do
julgamento da Rcl 14.786. Ante o exposto, dou parcial
provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão
recorrido no ponto em que reconheceu a extensão da vantagem
aos inativos e pensionistas e determinar que outro seja proferido
em consonância com as razões acima apresentadas. (ARE
1.331.272/SP, j.
)
16/08/21

E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com
passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação
interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice
identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que
alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não
venha a repercutir na coisa julgada que se valendo aqui invocar, a
fragmento que se
contrário senso, o formou na ação de cobrança,
segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado
e cor amarela.

Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a
pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem
mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela
ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque
arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste
passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do
Código de Processo Civil.
Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que
nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de
anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta
afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em
que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança,
e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa
subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão
umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.
Representativo do fato de que, antes mesmo do pronunciamento
do Supremo Tribunal Federal, há muito o entendimento que servia
de lastro à pretensão dos autores não mais vigorava neste E.
Tribunal de Justiça, são os acórdãos que se toma aqui como
espaço amostral da orientação diversa daquela que se pretende ver
prestigiada no cumprimento de sentença:
[...]
Enfim, aplica-se à espécie a regra do artigo 535, III, do Código de
Processo Civil, descabendo argumentar com a necessidade de
rescisória para perseguir a desconstituição do título judicial,
porquanto não se trata aqui da hipótese de julgamento, realizado
por este Tribunal de Justiça, na base de lei ou ato normativo
. Ao
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

contrário, o Egrégio Tribunal de Justiça, em acórdão do Eminente
Desembargador Guerrieri Rezende, reconhecera inconstitucional,
sem prévio pronunciamento do Órgão competente, Lei Estadual
que, depois, o Órgão Especial, diante de pronunciamento da
Suprema Corte, deu por constitucional.
Bem por isto, a Fazenda do Estado, contra a qual se formou o
título judicial, em sede de cumprimento de sentença, arguiu a
inexequibilidade do v. acórdão, proferido no processo em que se
postulava o pagamento das parcelas imprescritas, acórdão este
que, dando cumprimento ao que se decidira no Mandado de
Segurança Coletivo no 0600592-55.2008.826.0053, limitou-se a se
arrimar naquilo que fora decidido a respeito do direito de
aposentados e pensionistas no que diz respeito ao Adicional de
Local de Exercício - ALE.
Como o que fora decidido, no Mandado de Segurança Coletivo no
0600592-55.2008.826.0053 viu-se desconstituído em sede de
Reclamação Constitucional no 14.786/SP ainda que sob condição
resolutiva não há outro caminho senão extinguir o presente
cumprimento de sentença à falta de título, que é elemento objetivo
necessário do processo de execução, conforme ensinamento da
doutrina(Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Civil, 18a
ed., vol. II, RJ, Forense, 1997, p. 40; 75 a 77).
Diante do que acima se disse, irrelevante se mostra a discussão
relativa ao IRDR no 2052404-67.2018.8.26.0000, Tema 18 deste
E. Tribunal de Justiça, porquanto não se trata aqui de examinar a
falta de interesse de agir no ajuizamento de ação de cobrança das
parcelas imprescritas antes da formação da coisa julgada, mas sim
de dizer que, como o reconhecimento da situação subjetiva com
base na qual se busca a cobrança não mais subsiste, ilegítima se
mostra a pretensão.
[...]

E, ainda, esclareceu no julgamento dos declaratórios (fls. 197-198):

[...]
Dessa perspectiva, impõe-se dizer que todas as questões de cuja
ausência de tratamento claro e coerente reclamam os Embargantes
foram examinadas com a necessária profundidade e detença pela
E. Turma Julgadora. Assim se passou quando disse que os
chamados recursos nobres são destituídos, em regra, de efeito
suspensivo, razão por que desnecessário aguardar o trânsito em
julgado na Apelação no 0600592-55.2008.8.26.0053. Assim
também se deu quanto à apreciação do falacioso argumento de
que haveria necessidade de ação rescisória para desconstituir o
acórdão da relatoria do Desembargador Guerrieri Rezende.
Nesse diapasão, as razões pelas quais não se aplica à espécie a
norma dos artigos 313, V, 502 e 966, todos do Código de
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

Processo Civil(objeto de prequestionamento nessa oportunidade)
foram também expostas, não havendo de ser uma apropriação
meramente retórica da norma do artigo 5o, XXXVI e LIV, da
Constituição Federal, estratégia legítima para desconstituir os
sólidos fundamentos do julgamento da apelação nestes autos.
Quanto à ação rescisória ajuizada pelos Embargantes, seria o caso
de indagar por que os Embargantes não obtiveram lá o efeito
suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, já
que, segundo dizem, o direito invocado é tão sólido, havendo
errado a Suprema Corte no julgamento da Reclamação no 14.786
/SP. Dessa ação rescisória a E. Turma efetivamente não tratou. E
nem haveria de fazê-lo, visto que está afeta a outro grau de
jurisdição, não se revelando nela, ao que se pode concluir, a
relevância ou verossimilhança do direito invocado, pois, fosse
diferente, como já se disse, os ora Embargantes teriam logrado
ver. suspensos os efeitos da decisão lançada na Reclamação.

Observa-se, dessa feita, que a desconstituição das premissas lançadas
pelo Tribunal a quo no tocante à ausência do título executivo judicial
capaz de garantir o prosseguimento do feito demandaria o revolvimento
do acervo fático e probatório dos autos, procedimento que, em sede
especial, é obstado pela Súmula n. 7/STJ.
A propósito, dentre inúmeros outros, os seguintes julgados desta Corte
que apreciaram casos análogos:
[...]
Por fim, inclusive quanto à alegação de ser necessário "que se aguarde o
desfecho da AR 2892, visto que no caso de ser exitosa, imporá
reconhecer a prejudicialidade deste recurso, pois haverá de ser
restabelecido o êxito desta ação de cobrança, a mesma que originou o
presente recurso especial.", note-se que a parte recorrente não impugnou
integral e especificamente a fundamentação do acórdão recorrido –
anteriormente transcrito, em destaque –, nas razões do recurso especial,
que, por si só, assegura o resultado do julgamento ocorrido na Corte de
origem e torna inadmissível o recurso que não a impugnou. Aplica-se ao
caso a Súmula n. 283/STF.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.

Da leitura do excerto transcrito, observa-se que inexiste omissão
no julgado, pois apreciou por completo a controvérsia.
Nessa linha, convém esclarecer que a incidência dos referidos
óbices sumulares à controvérsia posta nos presentes autos tem se
repetido em outros recursos que contam com a mesma temática, tendo
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

sido, inclusive, colacionados na decisão ora embargada recentes
julgados de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção desta
Corte superior, consoante se observa às fls. 495-500.
Dessa feita, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza,
insuficiência de fundamentação ou erro material a ensejar
esclarecimento ou complementação do que já decidido, mas nitidamente
o intento infringente emprestado pela parte aos aclaratórios, finalidade a
que não se prestam os embargos de declaração.
No mesmo sentido, em hipóteses similares:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015,
têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo
ao recurso interposto.
3. Embargos de declaração rejeitados (EDcl no AgInt no AREsp
2410498 SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/06/2024
26/06/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo
corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais
eventualmente existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp n.
2.358.410/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/05/2024
21/05/2024

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
2.333.488/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
julgado em 26/02/2024, DJe de
.)
29/02/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
MILITAR.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA ALE. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N.
7/STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
I - Na origem, trata-se de impugnação ao cumprimento individual de
sentença coletiva ajuizada contra o Estado de São Paulo e a São Paulo
Previdência – SPPREV objetivando o pagamento de parcelas relativas à
incorporação do ALE aos proventos e pensões dos militares.
II - Na sentença, julgou-se procedente o pedido para extinguir a
execução. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios
no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao
recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao mérito
recursal, não foram analisados pelo acórdão recorrido, uma vez que o
recurso especial não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por
aplicação da Súmula n. 7/STJ, diante da necessidade de reexame dos
fatos e provas para infirmar as conclusões da Corte de origem quanto à
ocorrência de coisa julgada, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp
2.316.933/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
11/12/2023
18/12/2023

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

É como voto.
Documento eletrônico VDA48398356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/06/2025 18:56:39
Código de Controle do Documento: 0fa54d4e-4015-4da6-9f66-87e766950ff7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.716.504 / SP
Número Registro: 2024/0291048-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135775120218260053 06005925520088260053 10290731620158260053 135775120218260053
13577512021826005306005925520088260053 6005925520088260053
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIETA BONIFÁCIO PERES
AGRAVANTE : ASTARUTH DE MACEDO
AGRAVANTE : JOAO OLIVEIRA VERLANGIERI
AGRAVANTE : MARCIA MARIA PEREIRA CLARO
AGRAVANTE : MARIA THEREZA DE CARVALHO MENDES BICUDO
AGRAVANTE : MARTA ANDRADE DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : NILVA APARECIDA DE SOUZA
AGRAVANTE : PATRICIA PERES
AGRAVANTE : TIBURCIO RAMOS DOS SANTOS
AGRAVANTE : URZELIA DA CONCEICAO PORTIERI
ADVOGADOS : WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
Documento eletrônico VDA49465881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 1b6c3a30-1da6-4e2a-a732-c81357e6cb7a

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIETA BONIFÁCIO PERES
EMBARGANTE : ASTARUTH DE MACEDO
EMBARGANTE : JOAO OLIVEIRA VERLANGIERI
EMBARGANTE : MARCIA MARIA PEREIRA CLARO
EMBARGANTE : MARIA THEREZA DE CARVALHO MENDES BICUDO
EMBARGANTE : MARTA ANDRADE DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : NILVA APARECIDA DE SOUZA
EMBARGANTE : PATRICIA PERES
EMBARGANTE : TIBURCIO RAMOS DOS SANTOS
EMBARGANTE : URZELIA DA CONCEICAO PORTIERI
ADVOGADOS
: WELLINGTON DE LIMA ISHIBASHI - SP229720
WELLINGTON NEGRI DA SILVA - SP237006
EMBARGADO : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV
ADVOGADO
: MARCEL FELIPE MOITINHO TORRES - SP430727
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/08/2025
12/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465881 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:49:34
Código de Controle do Documento: 1b6c3a30-1da6-4e2a-a732-c81357e6cb7a